Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-18.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-18.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS - CPF: 482.673.921-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL, CRÉDITO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 37.668,76. Nas razões recursais, a Apelante sustenta: (i) a nulidade do processo por ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) a fragilidade probatória dos documentos juntados, por serem unilaterais; (iii) a ausência de liquidez e certeza do crédito cobrado; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade da consumidora; (v) a necessidade de dilação probatória, ante a complexidade dos valores cobrados. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução. A Apelada apresentou contrarrazões, defendendo a suficiência da prova documental, a inaplicabilidade do CDC e a improcedência do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso interposto pela curadoria especial configura litigância de má-fé ou se possui caráter protelatório;

(ii) analisar se houve inovação recursal nas alegações da Apelante;

(iii) avaliar a existência e a suficiência da prova documental da relação jurídica e da dívida;

(iv) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; e

(v) apurar a necessidade de inversão do ônus da prova e de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A atuação da curadoria especial mediante contestação por negativa geral e interposição de apelação com fundamentação ampliada constitui exercício regular da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sendo incabível a alegação de má-fé ou recurso protelatório (CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 341, parágrafo único).

4. As razões recursais, embora mais articuladas, representam desdobramento legítimo da negativa geral permitida à curadoria especial, não se caracterizando como inovação recursal.

5. A alegada nulidade processual por ausência de comprovação da relação jurídica não se configura como vício formal, mas sim como matéria de mérito a ser examinada à luz dos documentos apresentados.

6. A documentação apresentada pela instituição financeira – proposta de adesão assinada, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memórias de cálculo – constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ (Súmula 247), sendo suficiente para embasar ação monitória.

7. Os extratos e demonstrativos de débito gozam de presunção relativa de veracidade, e a ausência de impugnação específica ou produção de prova contrária pela Apelante não afasta a eficácia dos documentos apresentados.

8. A argumentação de que não há liquidez no crédito cobrado não procede, pois as memórias de cálculo estão detalhadas, com discriminação dos valores, taxas, encargos e critérios de atualização, permitindo a verificação do montante devido.

9. Ainda que firmados entre cooperativa e cooperado, os contratos de crédito utilizados para fins pessoais caracterizam relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), por não se tratar de atos cooperativos típicos.

10. A vulnerabilidade da consumidora, por si só, não impõe a inversão automática do ônus da prova, especialmente quando ausente qualquer alegação verossímil ou específica capaz de suscitar dúvida sobre a regularidade da dívida ou dos encargos.

11. A ausência de elementos concretos que indiquem cobrança abusiva, vícios contratuais ou inexatidão nos valores afasta a necessidade de dilação probatória, sendo desnecessária produção de prova técnica ou pericial.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de recurso pela curadoria especial, ainda que com argumentação ampliada, configura exercício legítimo da ampla defesa e não caracteriza litigância de má-fé ou recurso protelatório.

2. Não configura inovação recursal a ampliação das razões recursais por curador especial, quando decorrente de desdobramento da contestação por negativa geral.

3. Documentos unilaterais, como extratos bancários e memórias de cálculo, instruídos com proposta de adesão assinada, constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória.

4. A relação entre cooperativa e cooperado pessoa física, quando voltada ao consumo pessoal, configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

5. A alegação genérica de ausência de relação jurídica ou de irregularidade nos valores cobrados não autoriza a inversão do ônus da prova nem enseja dilação probatória, quando ausente verossimilhança concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 341, parágrafo único; 373, II; 700; 80; 85, § 11; CDC, arts. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 247; STJ, Súmula no 297; STJ, AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2009; STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/06/2022; TJ/MT, RAC 1000341-40.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05/02/2025; TJ/MT, RAC 1001167-78.2016.8.11.0006, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28/04/2021; TJ/MT, RAC 1000160-68.2024.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, Dr. Lawrence Pereira Midon, que
julgou improcedentes os Embargos Monitórios
e
procedente a Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 37.668,76
(
vide
ID. 326437892).

Por suas razões recursais de ID. 326437900,
a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade do processo por ausência de comprovação da relação jurídica;
(ii)
a fragilidade probatória dos documentos juntados pela instituição financeira, que seriam unilaterais;
(iii)
ausência de liquidez e certeza do crédito;
(iv)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade da consumidora;
(v)
a necessidade de dilação probatória.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
julgando improcedente a ação monitória
e,
subsidiariamente
,
anulando a sentença
para oportunizar dilação probatória.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 326437907, sustentando,
preliminarmente
, que o recurso seria protelatório e configuraria
litigância de má-fé
, bem como defendendo a inexistência de nulidade por ausência de comprovação da relação jurídica. No
mérito
, argumenta que os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória, em conformidade com a Súmula n. 247 do STJ, e que seria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Requer o
improvimento do recurso
e a majoração dos honorários sucumbenciais
.

Recurso tempestivo (ID. 326437901) e isento de preparo por força da gratuidade judiciária deferida pela atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (ID. 328110855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A Apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso seria manifestamente protelatório e configuraria litigância de má-fé, argumentando que a Apelante teria reiterado os mesmos argumentos sem apresentar novos elementos, com o único intuito de retardar o cumprimento da sentença.

A questão não merece acolhida.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a Apelante se encontra representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, órgão que atua na defesa dos interesses de réus citados fictamente, assegurando o contraditório e a ampla defesa conforme garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A contestação por negativa geral apresentada em primeira instância
,
ainda que sucinta
,
constitui prerrogativa processual do curador especial
prevista no artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
não podendo ser considerada como fundamento para caracterizar litigância de má-fé
.

Nesse cenário, tem-se que o aprofundamento das teses defensivas em sede recursal representa o exercício legítimo do direito ao duplo grau de jurisdição,
não configurando abuso do direito de recorrer
.

Ademais,
não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil que caracterizariam litigância de má-fé
.

Na espécie, a Defensoria Pública, no exercício de seu mister constitucional, apresentou recurso fundamentado impugnando a decisão de primeira instância, não havendo que se falar em dedução de pretensão contra texto expresso de lei, alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida pela Cooperativa Apelada
, por reconhecer que o recurso interposto configura exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

II) DA AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL

Ainda em sede preliminar, cumpre apreciar se as matérias arguidas pela Recorrente constituem inovação recursal vedada pelo ordenamento processual, notadamente porque a defesa apresentada em primeira instância se restringiu à contestação por negativa geral, enquanto as razões recursais trazem argumentação substancialmente mais extensa e articulada.

A questão já foi parcialmente enfrentada no tópico anterior
,
mas merece reforço
.

A contestação por negativa geral constitui prerrogativa processual do curador especial destinada a garantir o contraditório substancial. Essa orientação decorre do próprio objetivo do instituto da curadoria especial, que é assegurar a plenitude da defesa técnica à parte ausente, sendo contrário à finalidade protetiva do mecanismo processual restringir a atuação do defensor público nas razões recursais aos termos sucintos da contestação genérica.

Nesse sentido,
as matérias trazidas pela apelante nas razões de Apelação
,
conquanto mais elaboradas do que a singela contestação por negativa geral
,
não constituem inovação recursal propriamente dita, mas sim desdobramento e aprofundamento da impugnação genérica já deduzida nos embargos monitórios
.

Assim sendo,
afasto a arguição de eventual inovação recursal
.

III) DA SUSCITADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA

A Apelante sustenta, como matéria preliminar, a nulidade do processo por ausência de comprovação da relação jurídica, alegando que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a existência da obrigação cobrada.

A
Cooperativa
Apelada, em suas contrarrazões, refuta veementemente essa alegação, sustentando que os documentos apresentados são suficientes e atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais para embasar a ação monitória.

Observo, contudo, que
a matéria não se configura
,
tecnicamente
,
como questão de natureza processual apta a viciar o procedimento, mas sim como
matéria de mérito atinente ao próprio direito material controvertido
, visto que a discussão sobre a suficiência da prova documental para demonstração da existência e liquidez do crédito não diz respeito aos pressupostos processuais ou às condições da ação, mas sim ao próprio fundamento da pretensão monitória.

Dessa forma,
rejeito a preliminar tal como suscitada
, por reconhecer que a matéria debatida se insere no mérito da controvérsia e não constitui questão processual prejudicial,
devendo ser apreciada oportunamente com o mérito recursal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares,
adentro no mérito do recurso
.

Na origem, tem-se Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
visando à cobrança de R$ 37.668,76 decorrentes de inadimplemento de operações de cheque especial, crédito pessoal e cartão de crédito por
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
.

Citada por edital, a Requerida
LUCIMEIRE
, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, opôs Embargos Monitórios por negativa geral.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

Trata-se de ação monitoria proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENO UNIVALES – SICREDI
, em desfavor de
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
, alegando em síntese ser credor da requerida em decorrência de inadimplemento de liberação de crédito pré-aprovado e cartão de crédito.

Citada por edital, ao id: 200514105, a parte requerida apresentou contestação por meio de curador especial.

Impugnação ao id: 203560587.

É o relato do necessário.

Decido.

De início consigno o recebimento da contestação como embargos monitórios, em atenção ao disposto no princípio da instrumentalidade de formas.

I - DA PRELIMINAR.

Alega a parte embargante, nulidade de citação por edital, por entender que não houve o esgotamento das diligências.

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão não assiste à requerida. Fora realizada tentativa de localização pessoal da embargante/requerida, porém, restou-se negativa.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação editalícia se deu de forma válida.

Ademais, fora inclusive realizada busca via infojud (id: 178150844) no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente. Ademais, a impossibilidade de localizar a demandada não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

(...)

Assim, rejeito a preliminar

II- DO MÉRITO

No mérito, apresentou-se embargos por negativa geral.

Pois bem.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

(...)

É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383):

(...)

Na exordial, o autor narra que o requerido se encontra inadimplente em decorrência de liberação de crédito pré-aprovado e cartão de crédito.

Pois bem.

A fim de embasar sua pretensão a parte autora procedeu à juntada da seguinte documentação: proposta de abertura de conta e adesão devidamente assinado pela ré, extrato e faturas do cartão de crédito.

Em suma, os documentos apresentados se revelam suficientes para demonstrar a origem do débito, permitindo ao devedor aferir a exatidão da quantia cobrada e controvertê-la, não autorizando a improcedência.

Em outras palavras, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Portanto, de acordo com o disposto no art. 373, II do CPC, à parte ré incumbe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, e como não logrou êxito em seu mister, corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios, com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos arts. 487, I c/c art. 700 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os
EMBARGOS MONITÓRIOS
, para declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENO UNIVALES – SICREDI, em desfavor de
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
, no valor de R$: 37.668,76, acrescido de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC – a partir da propositura da inicial.

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523 e seguintes do CPC.

CONDENO a parte requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.”

Inconformado com a r. sentença,
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Cediço que a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

A lei não exige documento assinado com todas as cláusulas contratuais transcritas,
mas apenas prova escrita que demonstre a existência da obrigação
. Ou melhor explicitando, o que se requer é a existência de documentação idônea que demonstre, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica e da obrigação dela decorrente.

Conforme bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prova escrita trazida aos autos para embasar a ação monitória não necessita ser robusta ou indene de dúvidas quanto ao direito pleiteado, mas tão somente deve ser apta a formar a convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito, ainda que tenha sido produzida unilateralmente.

No contexto específico das relações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação expressa: “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (
Ex vi
Súmula n. 247/STJ).

Posteriormente, a jurisprudência estendeu esse entendimento para outras modalidades de crédito bancário, incluindo cartões de crédito, empréstimos pessoais e outras operações financeiras, desde que os documentos apresentados permitam aferir a existência da relação contratual, a concessão do crédito e a inadimplência do devedor.

Volvendo-se ao caso, a Apelante sustenta que a prova documental apresentada seria insuficiente para embasar a ação monitória, pois composta apenas por documentos unilaterais, sem contrato assinado que comprove a manifestação de vontade da devedora.

A Cooperativa Apelada, em suas contrarrazões, refuta essa alegação de forma contundente, demonstrando que a inicial veio instruída com proposta de abertura de conta e adesão devidamente assinada pela Ré/Apelante, extrato e faturas do cartão de crédito, bem como memória de cálculo discriminada.

Sua argumentação prospera integralmente
.

No caso concreto, a inicial veio instruída com proposta de adesão às cláusulas e condições gerais para abertura, movimentação, manutenção e encerramento de contas de depósito, bem como aos produtos e serviços do
Sicredi
, datada de 2015 e contendo assinatura de
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
; extratos bancários detalhados da conta corrente n. 25982-9, abrangendo o período de maio de 2021 a julho de 2023, nos quais constam todas as movimentações realizadas, incluindo a liberação do crédito pessoal, a utilização do limite de cheque especial e os débitos do cartão de crédito; memórias de cálculo discriminadas para cada uma das três operações objeto da cobrança (
vide
IDs. 326436438 a 326436443).

Esses documentos,
em seu conjunto
, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. - O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo Regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 879.434/SP, Relator Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma. Julgamento: 06/08/2009, DJe 14/08/2009).

Este Tribunal adota idêntico entendimento, reconhecendo que “
O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória
.” (TJ/MT. RAC 1002607-08.2023.8.11.0025, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: em 13/11/2024, DJe 20/11/2024; destaquei).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 247 do STJ, ‘o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória’. Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.”
(TJ/MT. RAC 1000341-40.2021.8.11.0018, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/02/2025, DJe: 09/02/2025; g. n.).

Consigna-se que, tratando-se de operações de crédito rotativo e cartão de crédito, modalidades caracterizadas pela renovação automática e utilização conforme a necessidade do associado, a jurisprudência consolidada reconhece que a informação clara e periódica dos encargos por meio de faturas integra o próprio sistema de informação contratual, satisfazendo o dever de transparência estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 20/06/2022, DJe: 01/07/2022; g. n.).

Outrossim, conforme bem pontuado pela Cooperativa Apelada em suas contrarrazões,
a proposta de abertura de conta foi devidamente vistada pela Apelante em todas as páginas, dando ciência acerca das cláusulas e condições gerais aderidas para abertura e movimentação da conta
. Além disso, foram juntados extratos correspondentes ao período de maio de 2021 a maio de 2023, nos quais a
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
requerida teve concedida a liberação de crédito, bem como memória de cálculo detalhada (
Cf.
IDs. 326436438 a 326436443).

No tocante ao
limite de cheque especial
, observo que a proposta de adesão assinada pela Requerida/Apelante em 2015
consigna expressamente a contratação de cheque especial
, sendo que os extratos bancários subsequentes demonstram a efetiva disponibilização do crédito rotativo e sua utilização pela correntista, com registro pormenorizado de todos os débitos de juros, encargos e tarifas.

Quanto ao
crédito pessoal
no valor originário de R$ 12.200,00,
os extratos bancários demonstram com clareza a liberação dessa quantia

em 31 de maio de 2021
. Com a devida vênia, esse lançamento não poderia ter sido realizado sem que houvesse prévia solicitação e anuência da correntista, porquanto as liberações de crédito em contas correntes são precedidas de análise cadastral e dependem de manifestação de vontade do tomador.

Relativamente ao
cartão de crédito
,
a proposta de adesão demonstra a contratação do produto
, enquanto os extratos bancários registram diversos lançamentos relativos a pagamentos de faturas do cartão mediante débito em conta corrente, evidenciando a regular utilização do produto pela correntista.

Ainda que se sustente que os documentos seriam unilaterais por terem sido produzidos pela própria instituição financeira, cabe observar que essa característica não lhes retira a idoneidade probatória, na medida em que os extratos bancários e as memórias de cálculo produzidos pelas instituições financeiras gozam de presunção relativa de veracidade,
porquanto são elaborados com base em registros contábeis e sistemas informatizados que documentam fielmente as operações realizadas
.

De mais a mais, na sistemática da ação monitória, o ônus de desconstituir o crédito demonstrado documentalmente é do devedor, mediante a oposição de embargos. Assim, a documentação apresentada pelo credor destina-se a demonstrar a aparência do direito (
fumus boni iuris
),
não se exigindo prova plena e incontestável da obrigação
.

É fundamental destacar que pretender da instituição financeira a demonstração de que não houve pagamento do débito equivaleria a impor-lhe ônus de produzir prova negativa, o que configura a chamada
prova diabólica
, inadmissível pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA – PROVA DO NÃO PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PROVA DIABÓLICA INADMISSÍVEL PELO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE - EXONERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Tendo, a autora, comprovado, satisfatoriamente, a origem da dívida reclamada, é dever da empresa requerida fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, notadamente, a quitação do débito reclamado, o que inocorreu. O fato de o ônus da impugnação especificada não se aplicar ao Órgão Defensor, não retira da parte assistida o dever de comprovar a inexistência do direito vindicado. Pretender, como quer a Defensoria Pública, conferir à instituição financeira o ônus de comprovar que o pagamento dos cheques não foi realizado é providência impossível, que demandaria compelir o banco a fazer prova de fatos absolutamente negativos, revelando-se a exigência de prova diabólica, inadmissível pelo ordenamento jurídico vigente. (...).”
(TJ/MT. RAC 1001167-78.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/04/2021, DJe: 29/04/2021; destaquei).

No caso dos autos,
a contestação por negativa geral apresentada pela curadora especial
,
conquanto legítima e regular do ponto de vista processual
,
não trouxe qualquer elemento probatório específico que contrariasse a documentação juntada pela instituição financeira
, não sendo alegados nem demonstrados fatos concretos que pudessem abalar a credibilidade dos extratos bancários ou evidenciar incorreções nos cálculos apresentados.

É certo que a contestação por negativa geral dispensa o curador especial de especificar os fundamentos da defesa ou de produzir provas concretas. Todavia,
essa dispensa processual não inverte o ônus probatório nem confere à defesa genérica o efeito de, por si só, desconstituir documentação idônea e detalhada apresentada pela Autora/Apelada
.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, à Parte Ré incumbe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Parte Autora. No caso em análise,
não tendo a Embargante/Apelante logrado êxito em demonstrar qualquer fato que descaracterizasse o crédito exequendo
,
corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios
.

A Apelante sustenta que haveria ausência de liquidez e certeza do crédito cobrado, argumentando que as memórias de cálculo apresentadas não teriam sido submetidas à verificação judicial ou pericial.

Também essa alegação não prospera
.

A análise das memórias de cálculo juntadas aos autos revela que elas discriminam de forma pormenorizada todos os componentes do débito, indicando o valor principal, os juros remuneratórios com especificação da taxa aplicada em cada período, os juros moratórios calculados à razão de 01% ao mês, a multa contratual de 02% e os encargos tributários relativos ao IOF.

No caso do limite de cheque especial, a memória de cálculo apresenta extrato analítico mês a mês. Relativamente ao crédito pessoal, a memória de cálculo adota o sistema de amortização
Price
e discrimina cada uma das 36 parcelas contratuais. Quanto ao cartão de crédito, a memória de cálculo indica a data de inadimplência, o valor originário do débito, o fator de correção monetária aplicado com base no INPC, os juros moratórios e a multa contratual.

Essa discriminação detalhada dos componentes do débito atende plenamente ao requisito de liquidez exigido para a ação monitória. A liquidez significa que o valor devido está determinado ou é determinável mediante simples operação aritmética,
não se exigindo que o crédito esteja certificado por perícia ou homologado judicialmente
.

Prosseguindo, a Apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão e a inversão do ônus da prova.

Lado outro, a Cooperativa Apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o CDC seria inaplicável ao caso concreto. Contudo, observo que a argumentação apresentada pela Apelada contém equívoco fático relevante, porquanto alega que a Apelante seria pessoa jurídica/empresária que teria utilizado o crédito na cadeia produtiva, quando, em verdade,
a demandada é pessoa física
, conforme se depreende da qualificação constante dos autos.

Compreendo que a aludida matéria exige reflexão cuidadosa à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula n. 297, firmou o entendimento de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Entretanto, a mesma Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.435.979/SP, estabeleceu ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre Cooperativa e Cooperado quando se tratar de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios celebrados entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais.

Analisando os elementos dos autos,
averíguo que a Apelante é cooperada da instituição credora Apelada
. Todavia, essa característica não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a operação realizada não guarda relação com os objetivos mutualísticos da cooperativa, configurando mera prestação de serviços financeiros análoga à praticada por instituições bancárias convencionais.

No caso concreto, o cheque especial, o crédito pessoal e o cartão de crédito foram disponibilizados à Cooperada/Apelante para utilização pessoal, voltada ao custeio de despesas ordinárias.
Dessume-se assim que não se trata de operações vinculadas ao fomento de atividade produtiva ou ao desenvolvimento de projeto econômico relacionado aos fins cooperativos,
mas de linhas de crédito para consumo pessoal
.

Nessa hipótese,
reconheço a existência de relação de consumo
, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, de modo que a Apelante se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o daquele diploma legal, como destinatária final dos serviços prestados pela cooperativa.

Esta Colenda Câmara já decidiu em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir: (...). 7. Embora se trate de relação entre cooperativa e cooperado, constatou-se que a operação se refere a cartão de crédito destinado a consumo pessoal, o que afasta a caracterização de ato cooperativo típico e autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (...). Tese de julgamento: (...) 3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre cooperativa e cooperado quando a operação de crédito visa ao consumo pessoal e não se vincula aos fins mutualísticos da cooperativa
. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1000160-68.2024.8.11.0039, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/11/2025, DJe: 12/11/2025; g. n.).

Essa conclusão, contudo, não conduz automaticamente ao acolhimento das pretensões da Apelante, mormente ao se considerar que a defesa apresentada pela Apelante a cingiu à contestação por negativa geral,
sem trazer qualquer alegação concreta de que não teria contratado as operações
,
de que não teria utilizado os créditos disponibilizados, de que os valores cobrados seriam incorretos ou de que haveria cláusulas abusivas nos contratos
.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que indiquem a verossimilhança de suas alegações ou que justifiquem a necessidade de que o fornecedor produza provas adicionais. No caso dos autos,
não há sequer alegações concretas que pudessem ser consideradas verossímeis
, havendo apenas a singela negativa geral dos fatos.

Nessa ordem de ideias,
conclui-se que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
LUCIMEIRE ALVES DE FREITAS
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade
em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025